Tribunal: CARF
Processo: 10880.662907/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.662907/2012-02
ACÓRDÃO
2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de fevereiro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALUSTIANO COSTA LIMA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. ÔNUS E TEMPESTIVIDADE
DA PROVA DO INDÉBITO.
O direito de pleitear a restituição do indébito extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contados do pagamento reputado por indevido. O
pedido de restituição tempestivo deve ser acompanhado das provas do
indébito pleiteado, a apresentação das provas após a formulação do
pedido implica em ilegal dilatação do prazo previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para anular o despacho decisório e determinar que seja apreciado o
pedido de restituição nos termos em que formulado. Vencido o conselheiro Wesley Rocha
(relator) que votou por dar parcial provimento ao recurso, para determinar que a unidade
preparadora formalize novo despacho decisório analisando o direito creditório em face da
documentação apresentada com a manifestação de inconformidade do recorrente. Designado
para fazer o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662907/2012-02
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), João
Maurício Vital (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por SALUSTIANO COSTA LIMA DA
SILVA, em razão de irresignação contra Acórdão de Manifestação de Inconformidade que não
acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos pelo contribuinte, referente ao pagamento
indevido ou a maior de quotas de IRPF sobre ganho de capital apurado na alienação de
participação societária.
O contribuinte requer a restituição do imposto de renda no valor total de R$
5.668.598,68, em 08/10/2009, por meio do PER/DCOMP, por considerar que teria isenção na
operação sobre o ganho de capital auferido na venda de participação societária, ocorrida em
meados de 2002; conforme a alínea “d”, do art. 4.° do Decreto-lei n. 1.510/76.
Após não ter sido acolhida a tese de isenção para obter a restituição diante do
despacho que denegou o direito creditório, bem como da decisão do Acórdão de inconformidade
que não acolheu o recurso interposto, o recorrente vem a esse Conselho reiterar as razões de
primeira instância, em especial aduzindo que a isenção tributária concedida pelo artigo 4.°, d, do
Decreto- lei n. 1.510/76 permanece vigente mesmo após sua revogação pela lei n. 7.713/88.
Alega que a autoridade fiscal ignorou no presente caso a existência de isenção
condicionada ou onerosa, cujo requisito à obtenção foi integralmente verificado ainda na vigência
do Decreto-Lei 1510/76. A aludida norma de isenção determinava que a pessoa física que
alienasse participação societária, depois de decorrido o período de cinco anos de sua subscrição
ou aquisição, não sofreria a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital obtido.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662907/2012-02
3
DA ALEGAÇÃO DE CRÉDITOS PARA RESTITUIÇÃO
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada no
ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002,
com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Trata o presente processo de pedido de restituição, realizado pelo contribuinte, a
fim de obter valores creditórios decorrentes de uma operação de alienação de ações societárias,
em meados de 2006.
O requerente alega que, alienou ações de sua titularidade no capital social de
adquiriu ações do Banco Itaú S/A (“Ações do Banco Itaú”), inscrito no CNPJ sob o no 60.701.190/0001-
04, e ações da Itaúsa - Investimentos Itaú S/A (“Ações do Itausa”), inscrita no CNPJ sob o no
61.532.644/0001-15, anteriormente a 31/12/1988, apurando ganho de capital de R$ 5.668.598,68,
tendo recolhido imposto de renda devido na operação, sendo eles indevidos, uma vez que a
partição societária teria decorrido do período de cinco anos de sua subscrição ou aquisição, da
qual alega o recorrente que teria isenção reconhecida pelo artigo 4.°, do Decreto-Lei no 1.510/76,
mesmo com o advento da Lei n. 7.713/88, que teria revogado o referido dispositivo, entendendo
que a isenção fornecida pelo regulamento anterior estaria ainda vigente em no ordenamento
jurídico.
A decisão de manifestação de inconformidade concluiu que o contribuinte não faz
jus à isenção prevista na alínea “d”, do artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510/76, pois ela não foi
concedida a prazo certo e sob condição onerosa, conforme dispôs o CTN na redação atual do seu
artigo 178.
O referido dispositivo incluía a operação de alienação de participações societárias
no rol de fatos geradores do IRPF em seu artigo 1o, e listava as situações em que tal imposto não
incidiria já no art. 4o do regulamento citado. Dentre estas últimas hipóteses, estava incluído o caso
de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição ou subscrição
e a efetivação da venda
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
(...) Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
A Lei no 7.713/1988, em seu art. 58, revogou expressamente tal disposição legal,
conforme se verifica abaixo:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662907/2012-02
4
“Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os
arts. 1o a 9o do DecretoLei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976 , os arts. 65 e 66
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-
Lei no 1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950,
de 14 de julho de 1982, os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 18 do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o
parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o
item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item III
do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de 1987, e demais
disposições em contrário”.
Ocorre que apesar da revogação, a conclusão não se enquadra na interpretação
jurisprudencial. Em seu entendimento, o recorrente aduz que teria direito adquirido já que numa
interpretação da Súmula 544, do STF, in verbis:
Súmula 544. “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem
ser livremente suprimidas”.
Essa compreensão leva em consideração o dispositivo do art. 178, do CTN assim
transcrito:
“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”
Para que haja o direito, a isenção deve ser atendidos os critérios de prazo certo e
condições determinadas.
Em síntese, a discussão está centrada na existência ou não de direito adquirido
instituída pelo ar. 4°, alínea “d”, do Decreto-lei 1.510/7, em relação às ações integrantes de seu
patrimônio por mais de cinco anos, nos termos do disposto no art. 4° citado, face às alterações
introduzidas na legislação tributária das pessoas físicas pela Lei de n° 7.713 de 1988.
O tema foi debatido durante muito tempo nos julgamentos administrativos e
judiciais em razão da revogação da citada Lei.
Quando as discussões surgiram sobre o tema diversos contribuintes contestaram o
caráter oneroso da isenção proporcionada, da qual deveria aguardar a condição de cinco anos
para vender as ações. Assim por exemplo, se um contribuinte tivesse adquirido ações societárias
antes de 1988, após a venda ao prazo estabelecido pela norma, este teria direito adquirido e o
benefício fiscal concedido se tivesse adquirido ações antes da revogação indicada.
Nesse sentido, está correto o contribuinte em alegar que a nova lei não afastou o
direito adquirido, admitindo que aquele que já possuía ações antes da Lei ser revogada teria o
direito ao benefício da norma isentiva, e não nas operações de aquisição de ações após a Lei
revogada. Ainda, coube ao poder judiciário decidir se após a data de revogação poderia ser
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662907/2012-02
5
concedido pelo período posterior da nova lei em vigor a possibilidade de conceder a referida
isenção.
Assim, os contribuintes que foram obrigados pela norma isentiva em não negociar
suas ações ao longo dos cincos e só podiam vender suas cotas e participações como benefício
fiscal após esse período, tiveram que se socorrer ao poder judiciário para obter interpretação
favorável ao caso concreto, referente à operação citada. Ainda, nesse quesito o poder judiciário
reconheceu, como bem colacionado pela recorrente, a onerosidade nas operações de vendas das
ações, relativo ao ganho de capital, e aos requisitos da Lei.
Após amplo debate e decisões que beneficiavam o contribuinte, bem como também
favoreciam a interpretação da Receita Federal, a Câmara Superior de Recursos Fiscais alterou sua
jurisprudência para concluir que "é isento do imposto de renda o ganho de capital decorrente da
alienação de participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-lei no 1.510, de 1976, e
negociadas após cinco anos da data da aquisição, ainda que a transação tenha ocorrido já na
vigência da Lei no 7.713, de 1988”. (Acórdão 9202-007.152).
Nesse sentido, além das decisões desse Colegiado, as Turmas Ordinárias vêm,
igualmente, entendendo que é possível conceder a isenção do IR na incidência do ganho de
capital, preenchido os requisitos já citados, a exemplo dos Acórdãos 2201-004.453, 2402-006.603
e 2401-005.278.
Isso porque, o Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
acolheu o Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, orientou para que a Fazenda deixa-se
de recorrer e também impugnar demandas que tratassem sobre o presente caso da autuação,
deliberando pelo seguinte:
"é firme o posicionamento do STJ de que a isenção conferida pelo art. 4o, alínea
“d', do Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, é isenção onerosa,
hipótese em que, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, não
poderia ser revogada se atendidos os seus requisitos, configurando-se direito
adquirido à isenção".
A matéria tornou-se pacificada, principalmente porque houve ato declaratório
devidamente assinado pelo Ministro da Fazenda.
Portanto, o recurso do contribuinte deve ser acolhido para que seja analisado o seu
direito à restituição.
Ainda, a decisão de piso alega que as decisões do CARF sobre o tema que estão
sendo no sentido de dar provimento indicando que sejam observados os critérios para a
concessão da isenção, mas que essas não estariam indicando os critérios que fariam jus ao
benefício indicado ao contribuinte. Em verdade os critérios estão todos no Acórdão ad quem, e
que agora vem chancelado pelo Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, e de cumprimento obrigatório por este Conselho e também para toda a administração
fazendária, devendo, portanto, ser dado cumprimento ao comando do Ministro de Estado.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662907/2012-02
6
Com isso, nas e-fl 9 do processo verifica-se que a apuração do ganho de capital
declarado pelo sujeito passivo no DIRPF do ano-calendário de 2006, exercício de 2007, recolhendo
o tributo devido, período da alienação de participação societária, cujo valor da operação, custo de
aquisição e imposto apurado estão ali discriminados, e informados pelo contribuinte:

Assim, não ficou claro nos autos que as verbas não poderiam ser objeto de análise
para restituição, já que o direito alegado pelo contribuinte realmente existe, e pode existir ou não
direito creditório a seu favor ou não. Isso porque ao analisar o pedido do contribuinte o despacho
decisório somente se pautou pela não existência do direito, deixando de verificar os documentos
apresentados pelo contribuinte.
Já que o direito de fato existiu e foi objeto de muito debate nos Tribunais
brasileiros, e o contribuinte preencheu parcialmente os requisitos do direito indicado, deve a
administração verificar se de fato, com base na documentação apresentada, o crédito do
contribuinte persiste ou não.
Por fim, o pedido de julgamento conjunto com o processo
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto para DAR PARCIAL
provimento, para determinar que a unidade preparadora formalize novo despacho decisório
analisando o direito creditório em face da documentação apresentada com a manifestação de
inconformidade do recorrente.
(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-010.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662907/2012-02
7
VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Maurício Vital, Redator designado.
Em consonância com o relator, entendo que a aplicação obrigatória do Ato
Declaratório PGFN no 12/18, de força vinculante, implica afastar o fundamento do despacho
decisório que denegou a restituição, sem que seu mérito fosse analisado. Assim, removido o
óbice, a autoridade preparadora deve analisar o mérito do pedido do contribuinte nos termos e
condições em que foi apresentado, e não com base nos documentos juntados posteriormente, e
neste ponto divirjo do relator. Isso porque o pedido de restituição sujeita-se à regra prescricional
do inc. I do artigo 168 do CTN.
Admitir a instrução posterior do pedido originalmente apresentado equivale a
conceder ao contribuinte prazo maior do que o previsto na norma de regência, sem qualquer
amparo legal. A prova do alegado direito ao indébito deve ser pré-constituída e apresentada
juntamente com o pedido de restituição. No procedimento de análise do PER-Dcomp, autoridade
preparadora não está, por certo, impedida de considerar a documentação autuada e,
eventualmente, rever de ofício o seu despacho, bem como, se entender por bem, intimar o
contribuinte a apresentar informações e documentos adicionais, mas não cabe ao Carf determinar
que esses documentos sejam obrigatoriamente apreciados.
Por isso, voto por dar parcial provimento ao recurso para anular o despacho
decisório e determinar que seja apreciado o pedido de restituição nos termos em que formulado.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator designado

Fl. 208
DF CARF MF
Original